Tribunal: TJES
Processo: 5003850-37.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Extravio de bagagem; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003850-37.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEUTSCHE LUFTHANSA AG
RECORRIDO: HELLEM STEFANE LOBO BENTO
RELATOR(A
):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5003850-37.2022.8.08.0024

Recorrente: DEUTSCHE LUFTHANSA A.G

Recorrido: HELLEM STEFANE LOBO BENTO

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PASSAGEIRA EMBARCOU NA CORÉIA DO SUL COM DESTINO A SÃO PAULO. ENTRETANTO, OPTOU POR DESEMBARCAR NA CONEXÃO EM FRANKFURT, ALEMANHA, POIS TERIA COMPROMISSO DE TRABALHO NAQUELE PAÍS, EM HAMBURGO. AO EMBARCAR, FOI INFORMADA DE QUE PODERIA RETIRAR SUA BAGAGEM NO AEROPORTO EM QUESTÃO, ONDE REALIZARIA A ESCALA. TODAVIA, SEUS PERTENCES NÃO LHE FORAM ENTREGUES E, NÃO OBSTANTE AS DIVERSAS TENTATIVAS DE REAVER A BAGAGEM, EM SOLO ALEMÃO E NO BRASIL, OS BENS EXTRAVIADOS NÃO LHE FORAM RESTITUÍDOS. TENTATIVAS REITERADAS DE RESOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL DO IMPASSE, INCLUSIVE COM INTERVENÇÃO DO PROCON. COMPANHIA QUE BUSCA IMPUTAR RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA À CONSUMIDORA, POR TER ABANDONADO A BAGAGEM DESACOMPANHADA. ALEGAÇÃO QUE CONFLITA COM O DEVER DE BOA-FÉ E DE COOPERAÇÃO. IMPASSE QUE PODERIA TER SIDO SOLUCIONADO EM TEMPO OPORTUNO, COM O MÍNIMO DE CAUTELA E DESVELO DA FORNECEDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, QUE SE ESTENDE DESDE O MOMENTO DA INFORMAÇÃO INCOMPLETA À CONSUMIDORA NO EMBARQUE, JÁ QUE NÃO HOUVE ORIENTAÇÃO ADEQUADA SOBRE OS RISCOS, ATÉ A FASE PÓS-CONTRATUAL, EM QUE SE FURTOU A COMPANHIA AÉREA A AUXILIAR NA RECUPERAÇÃO DOS OBJETOS PERDIDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SITUAÇÃO DE MENOSPREZO À LEGÍTIMA PRETENSÃO E EXPECTATIVAS DA CONSUMIDORA QUE VULNERA A DIGNIDADE DA VÍTIMA E ULTRAPASSA OS LINDES DO MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA QUE CONDENOU A RECORRENTE A RESSARCIR OS GASTOS DA AUTORA COM A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE VESTUÁRIO E OUTROS ITENS DE USO COTIDIANO, DESPESAS ESSAS SUPORTADAS EM RAZÃO DO EXTRAVIO. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 8.000,00. VALOR ADEQUADO À COMPENSAÇÃO DO DANO IMATERIAL, QUE NÃO DESTOA DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, CONSIDERANDO OS PERCALÇOS VIVENCIADOS PELA CONSUMIDORA E A INÉRCIA ACINTOSA DA FORNECEDORA. RECURSO QUE BUSCA A REFORMA DA SENTENÇA DA CONDENAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso
,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para
manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.